Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002232-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), HANS GEORG KALMBACH - CPF: 223.639.391-15 (AGRAVADO), PEDRO NORBERTO DALOSTO - CPF: 138.561.891-49 (AGRAVADO), ANIBALDO POMMER - CPF: 197.690.080-87 (AGRAVADO), DELCIO ZATTI - CPF: 081.863.240-20 (AGRAVADO), ENEZIO MARQUES - CPF: 190.620.951-00 (AGRAVADO), ELIO MEWS - CPF: 191.715.449-68 (AGRAVADO), AMANDIO MICOLINO - CPF: 081.794.840-68 (AGRAVADO), EDISON WISCH - CPF: 138.562.601-10 (AGRAVADO), EDEGAR KOPP MILITZ - CPF: 024.128.100-87 (AGRAVADO), IVO PEDRO MORESCO - CPF: 126.681.170-20 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ERNO LINDOLFO SCHNEIDER - CPF: 202.898.800-25 (AGRAVADO), ESPOLIO DE IGUARIACA JORGE DALL OSTO - CPF: 144.280.750-49 (AGRAVADO), ENI TEREZINHA SCHNEIDER - CPF: 569.390.351-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIA LUIZA DALL OSTO - CPF: 860.684.901-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HANS GEORG KALMBACH E OUTRO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS.
ADIANTAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva oriunda da ACP no 1998.01.1.016798-9 (Plano Verão), rejeitou impugnação apresentada pela instituição financeira executada, afastou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, reconheceu a inexistência de prescrição, fixou critérios de cálculo e atribuiu ao executado o adiantamento dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber se:
(i) os exequentes possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de associação ao IDEC; (
ii
) há limitação territorial da coisa julgada; (
iii
) ocorreu prescrição da pretensão executória; (
iv
) são corretos os critérios de cálculo fixados na decisão agravada; e (v) incumbe ao executado o adiantamento dos honorários periciais.

III. Razões de decidir

3.
A legitimidade ativa dos poupadores independe de filiação ao IDEC, conforme tese firmada no Tema 724 do STJ.

4.
A instituição financeira depositária é parte legítima para responder pelas diferenças decorrentes de expurgos inflacionários (Tema 298 do STJ), não havendo falar em ilegitimidade passiva.

5.
A pretensão executória individual prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva (Temas 515 e 877 do STJ). Proposta execução dentro do prazo e havendo interrupção pela citação válida, não se configura prescrição.

6.
A sentença coletiva fixou os parâmetros essenciais à liquidação. A incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados, integra a própria natureza contratual da caderneta de poupança. Os juros de mora fluem desde a citação na ação coletiva (Tema 685 do STJ). A correção monetária deve observar atualização plena, com inclusão dos expurgos subsequentes (Tema 891 do STJ), a fim de preservar o valor real da condenação.

7.
A liquidação demanda apuração técnica do
quantum
debeatur
, justificando a nomeação de perito contador. Nos termos do Tema 871 do STJ, incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9, independentemente de filiação à entidade autora. 2. A execução individual da sentença coletiva referente ao Plano Verão prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado. 3. Na liquidação individual, incidem juros remuneratórios contratados, juros de mora desde a citação na ação coletiva e correção monetária plena com inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes. 4. Na fase autônoma de liquidação de sentença coletiva, incumbe ao executado o adiantamento dos honorários periciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 509 e 510; CC/2002, art. 202,
p.u
., e art. 406; L
ei
no 7.347/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.391.198/RS (Tema 724); STJ, REsp 1.107.201/DF (Tema 298); STJ, REsp 1.273.643/PR (Tema 515); STJ, Tema 877; STJ, REsp 1.370.899/SP (Tema 685); STJ, REsp 1.314.478/RS (Tema 891); STJ, Tema 871; STF, RE 612.043 (Tema 499).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito
Carlos Eduardo de Moraes e Silva, da 1a Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos da
Ação Liquidação de Sentença n. 1000234-60.2021.8.11.0029
ajuizada por
HANS GEORG KALMBACH e outros
em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação à liquidação de sentença apresentada pela instituição financeira executada.

Em suas razões recursais, o agravante
insurge-se contra a decisão que
rejeitou integralmente sua impugnação ao cumprimento de sentença
, nomeou perito contador para apuração do
quantum
debeatur
com base nos parâmetros ali fixados (incluindo correção monetária pela diferença de 42,72%, juros remuneratórios de 0,5% a.m. capitalizados mensalmente, incidência de juros de mora desde a citação na ACP em 1993 e atualização monetária), e ainda determinou o
adiantamento dos honorários periciais pelo executado
.

P
reliminarmente
, suscita a
i
legitimidade ativa dos exequentes
, por ausência de comprovação da associação ao IDEC
na
data do ajuizamento da ação civil pública e da autorização expressa exigida pelo art. 5o, XXI, da CF, consoante decidido pelo STF no RE 573.232/SC e RE 885.658/SP.

Alega a
i
nexigibilidade do título executivo
, em virtude da limitação territorial da sentença proferida pela 12a Vara Cível de Brasília/DF
, nos termos do art. 16 da Lei 7.347/85 e do Tema 499 do STF (RE 612.043), haja vista que os exequentes possuem domicílio fora do Distrito Federal.

Sustenta a
i
ncompetência territorial
do Juízo de Canarana/MT, pois a execução deveria ter sido proposta no foro do órgão prolator da sentença coletiva (12a Vara Cível de Brasília/DF), bem como a a
usência de caução idônea
para levantamento de valores, conforme exigido pelo art. 520, IV, do CPC.

Defende, ainda, a c
arência de ação por
ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil
, ao argumento de que a responsabilidade pelos expurgos monetários seria da União Federal e do BACEN.

No
mérito
, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de
prescrição quinquenal
da pretensão executiva
, com base no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo como marco inicial 11/03/1991.

Além disso, assevera que houve
inadequação nos critérios de cálculo fixados na decisão agravada
, sob o argumento de que a sentença exequenda não contemplou os juros remuneratórios capitalizados, tampouco a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão.

Alega, também, a
incorreção da
atualização monetária
; a
impertinência da fixação dos juros de mora desde 1993
(
data da
citação na ACP), sob pena de violação à coisa julgada, pois a mora deveria ser fixada a partir da citação na liquidação individual; e a
exorbitância dos valores pleiteados pelos exequentes
, que seriam discrepantes das planilhas elaboradas pelo banco.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, com a
atribuição de efeito ativo
, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, reformando-se a decisão recorrida.

O
pedido de concessão de efeito suspensivo
foi indeferido (ID: 343410861).

Em suas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID: 347330396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, extrai-se dos autos que
HANS GEORG KALMBACH e outros
ajuizaram
Ação de Liquidação de Sentença n. 1000234-60.2021.8.11.0029

em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, decorrente do título judicial formado na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, objetivando a recomposição das perdas inflacionárias nas cadernetas de poupança mantidas junto ao banco no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão) (ID: 49615683, na origem).

No decorrer do processamento do feito, a instituição financeira requerida apresentou impugnação, a qual, por sua vez, foi integralmente rejeitada pelo Juízo de Primeiro de Grau, nos seguintes termos:

(...)
Da Impugnação à Liquidação de Sentença

Superada a questão incidental, passo à análise da Impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. (Id. 142917156) e da respectiva réplica (Id. 144530121).

O Impugnante suscita diversas preliminares e questões prejudiciais que, se acolhidas, obstariam o prosseguimento da liquidação. Analiso-as em tópicos.

Da Confusão Processual e Inaplicabilidade dos Argumentos:

De plano, constata-se que a peça de Impugnação apresentada pelo Executado (Id. 142917156) padece de vício insanável, porquanto manifestamente dissociada da realidade fática e jurídica destes autos.

A instituição financeira fundamenta sua defesa como se a presente liquidação fosse oriunda da Ação Civil Pública n.o 0403263-60.1993.8.26.0053, movida em face do extinto Banco Nossa Caixa S.A. (BNC). Contudo, a petição inicial e a robusta Carta de Sentença (Ids. 50134583 a 50136105) demonstram, de forma inequívoca, que o título executivo judicial em questão foi constituído na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC diretamente em face do BANCO DO BRASIL S.A. perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF.

Tal equívoco contamina toda a peça defensiva, tornando
inócuos
os argumentos relativos às "especificidades dos extratos BNC", à "necessidade de conversão do cumprimento em liquidação" (sendo que a ação já foi proposta como liquidação) e a outras particularidades daquela demanda coletiva, que não guardam qualquer pertinência com o presente feito. A defesa genérica e padronizada, que não enfrenta os fundamentos específicos da petição inicial, equivale à ausência de impugnação específica, atraindo os efeitos do art. 341 do CPC.

Da Suspensão do Feito (Temas 1075 e 1290 do STF e Acordo Coletivo):

As alegações de necessidade de suspensão do processo são igualmente improcedentes.

O
Tema 1075 do STF
(RE 1.101.937), que discutia a constitucionalidade do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, teve sua ordem de suspensão nacional revogada em 11/03/2021 pelo próprio Ministro Relator (Id. 51009643), antes mesmo da primeira decisão de suspensão proferida nestes autos.

O
Tema 1290 do STF
(RE 1.445.162), por sua vez, refere-se à correção monetária de cédulas de crédito rural no Plano Collor (março de 1990), matéria completamente distinta da versada nestes autos (correção de caderneta de poupança no Plano Verão - janeiro de 1989). A inaplicabilidade de tal suspensão já foi, inclusive, reconhecida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo de Instrumento interposto neste mesmo processo (Id. 184148441).

Quanto ao
acordo coletivo
homologado pelo STF, a suspensão dos feitos foi revogada pelo Ministro Gilmar Mendes em 09/04/2019 (Id. 144530125), não havendo mais que se falar em sobrestamento por tal motivo.

Da Ilegitimidade Ativa e Limites da Coisa Julgada (Temas 499 e 724 do STJ):

A tese de que apenas os associados do IDEC à época da propositura da ação coletiva teriam legitimidade para a liquidação individual da sentença foi definitivamente superada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.391.198/RS (Tema 724), sob o rito dos recursos repetitivos.

Naquela oportunidade, firmou-se a seguinte tese, de observância obrigatória (art. 927, III, CPC):

"os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por fora da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou no dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12 Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciaria de Brasília/DF."

A tese refere-se exatamente à Ação Civil Pública que deu origem a este procedimento, não deixando margem para qualquer outra interpretação. A alegação de ofensa ao Tema 499 do STF (RE 612.043) não se sustenta, pois o próprio STJ, ao julgar o Tema 724, realizou o devido
distinguishing
, consolidando o entendimento para o caso específico da ACP do IDEC vs. Banco do Brasil.

Da Ilegitimidade Passiva:

A legitimidade passiva da instituição financeira depositária para responder pelas diferenças de correção monetária dos planos econômicos é matéria pacificada em todas as instâncias do Poder Judiciário, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema 298 - REsp 1.107.201/DF). Rejeito, pois, a preliminar.

Da Prescrição:

A pretensão executória individual de sentença proferida em ação coletiva prescreve em 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado do título.

Conforme narrado e comprovado na inicial, o trânsito em julgado da ACP ocorreu em 27/10/2009 (Id. 50136105, p. 58). Os Exequentes ajuizaram um primeiro cumprimento de sentença (Processo n.o 2162-10.2014.8.11.0029 - Cód. 46207) em 06/10/2014 (Id. 50136108), ou seja, dentro do prazo prescricional.

Aquele feito foi extinto sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em 06/10/2017 (Id. 50136114). A citação válida naquele processo interrompeu a prescrição, que voltou a correr por inteiro a partir do trânsito em julgado da decisão extintiva (art. 202, parágrafo único, do Código Civil e jurisprudência pacífica do STJ - v.g. REsp 1.679.199/SP, Id. 50136135).

Considerando que o novo prazo quinquenal se encerraria em 06/10/2022, e que a presente ação foi ajuizada em 02/03/2021, não há que se falar em prescrição.

Mérito da Impugnação

Superadas as questões preliminares, as alegações de mérito da impugnação também não merecem prosperar.

A sentença coletiva, conforme se extrai da Carta de Sentença, condenou o banco a incluir o índice de 48,16% (posteriormente ajustado para 42,72% pelo STJ) no cálculo do reajuste, a ser apurado em liquidação. A incidência de juros remuneratórios, de 0,5% ao mês, capitalizados, é consectário lógico da própria natureza do contrato de caderneta de poupança. Deixar de aplicá-los sobre a diferença devida implicaria em remunerar apenas parcialmente o capital do poupador, gerando enriquecimento sem causa da instituição financeira. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os juros remuneratórios compõem o principal e devem incidir sobre as diferenças até o efetivo pagamento, salvo se a conta foi encerrada, quando então cessam.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 685), pacificou o entendimento de que o termo inicial dos juros de mora na execução individual de sentença proferida em ação civil pública é a data da citação na ação coletiva. Portanto, correta a pretensão dos Exequentes de que os juros moratórios incidam desde junho de 1993.

A matéria também foi objeto de recurso repetitivo pelo STJ (Tema 891 - REsp 1.314.478/RS), que fixou a tese de que "incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial". Assim, a atualização do débito deve contemplar os índices dos planos econômicos subsequentes, não para gerar novo direito, mas para garantir a integral recomposição do valor da moeda, sob pena de se corroer o próprio direito reconhecido no título executivo.

O Executado alega excesso de execução, mas o faz de forma genérica e com base em premissas equivocadas (inaplicabilidade de juros, correção monetária
diversa, etc.
), já rechaçadas. Ademais, a presente fase é de liquidação, na qual se busca justamente apurar o
quantum
debeatur
.
O valor indicado na inicial (R$ 2.000,00) é meramente para fins de alçada, e a impugnação não apresentou qualquer cálculo ou comprovante de depósito que pudesse ser considerado como garantia do juízo ou valor incontroverso.

Do Prosseguimento da Liquidação

Rejeitadas todas as teses da Impugnação e considerando que ambas as partes declararam não ter mais provas a produzir, a fase de liquidação deve prosseguir para a apuração do valor devido a cada um dos Exequentes.

A sentença coletiva é ilíquida, e a apuração do
quantum
demanda a realização de cálculos contábeis, os quais, embora possam ser aritméticos, envolvem a aplicação de diversos índices, juros e expurgos ao longo de mais de três décadas, o que recomenda a nomeação de perito contador de confiança do Juízo para a elaboração de laudo técnico imparcial, garantindo a fidedignidade dos valores e a celeridade processual.

Ante o exposto:

DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pela empresa Bunge Alimentos S.A. (Id. 215310009), para que recaia sobre eventuais créditos a serem recebidos pelo
coexequente

IVO PEDRO MORESCO
, até o limite de R$ 1.611.293,75 (um milhão, seiscentos e onze mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), conforme determinado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Gaspar/SC. Proceda a Secretaria à lavratura do respectivo termo e à sua anotação no sistema.

REJEITO INTEGRALMENTE
a Impugnação apresentada pelo BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 142917156), nos termos da fundamentação supra.

Para a correta apuração do
quantum
debeatur
, NOMEIO o Perito Contador ALDO NUSS, Rua Campo Erê, 387-E, Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT, nussaldo@gmail.com, (65) 99646-2728, que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso para elaborar o cálculo do valor devido a cada um dos Exequentes, observando os seguintes parâmetros:

a) Base de cálculo: Saldo existente em cada conta de poupança na primeira quinzena de janeiro de 1989, conforme extratos juntados no Id. 50136127.

b) Índice de correção: Aplicação da diferença de 42,72% sobre a base de cálculo.

c) Juros remuneratórios: 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente, desde fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento (ou do encerramento da conta, se ocorrido anteriormente).

d) Correção monetária: Atualização do montante apurado (principal + juros remuneratórios) pelos índices da Tabela Prática do TJMT, incluindo os expurgos inflacionários dos planos econômicos posteriores (Planos Collor I e
II, etc.
), conforme Tema 891 do STJ.

e) Juros de mora: 0,5% ao mês desde a citação na Ação Civil Pública (junho de 1993) até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (10/01/2003), e, a partir de então, 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, do CTN.

Considerando que a prova pericial é necessária para a liquidação do direito reconhecido em desfavor do Executado, e em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.274.466/SC (Tema 512), incumbe à parte executada o adiantamento dos honorários periciais.

(...) (ID: 219433394, na origem)

Irresignada, a instituição financeira agravante interpôs o presente recurso, pretendendo
a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

Inicialmente
, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o presente recurso
não comporta
provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da decisão que, em fase de liquidação individual de sentença coletiva relativa ao Plano Verão (janeiro de 1989), rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, afastou a prescrição, determinou a incidência de juros remuneratórios e moratórios nos moldes fixados pela jurisprudência consolidada, admitiu a aplicação de correção monetária plena com inclusão dos expurgos subsequentes e atribuiu ao executado o adiantamento dos honorários periciais.

Conforme documentado nos autos, a liquidação de sentença decorre da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil S.A., perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, tendo por objeto diferenças de correção monetária relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989).

No tocante à alegação de
ilegitimidade ativa
dos exequentes, denota-se que a tese de que somente
os
associados do IDEC à época do ajuizamento da ação coletiva poderiam promover a execução individual encontra-se superada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 724), fixou entendimento vinculante no sentido de que
“
o
s poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC
, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”
.

A tentativa de invocação do Tema 499 do Supremo Tribunal Federal não altera essa conclusão,
pois o
próprio Superior Tribunal de Justiça realizou o necessário
distinguishing
, delimitando o alcance do precedente constitucional à hipótese ali examinada, sem afastar a legitimidade dos poupadores na ACP específica do IDEC contra o Banco do Brasil.

De igual modo
, a alegação de
ilegitimidade passiva
da instituição financeira agravante
também
não subsiste,
pois a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Tema 298, fixou o entendimento de que
“a
instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no p
o
lo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”
.

Por sua vez,
no tocante à tese de ocorrência da
prescrição executiva
, verifica-se que a decisão recorrida examinou adequadamente a matéria, afastando-se a alegação dos agravantes.

A pretensão executória individual de sentença proferida em ação coletiva prescreve em 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado do título.

Nesse sentido, importante mencionar que, no julgamento do
Tema 877
,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“o
prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”
.

Por sua vez, no julgamento do
REsp 1.273.643/PR, também sob o rito dos repetitivos,
foi editado o

Tema 515
, segundo o qual “
n
o âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
.”,
não deixando dúvidas a respeito do prazo prescricional aplicável.

No caso em exame,
o trânsito em julgado da A
ção
C
ivil
P
ública
ocorreu
em 27/10/2009 (
ID:
50136105 –
pág.
58,
na origem
)
e os e
xequentes ajuizaram um primeiro cumprimento de sentença (
Processo n.
2162-10.2014.8.11.0029 - Cód
igo
46207) em 06/10/2014 (
ID:
50136108,
na origem
), ou seja,
dentro do prazo prescricional
aplicável
.

O referido cumprimento de sentença
foi extinto sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em 06/10/2017 (
ID:
50136114,
na origem
),
mas a
citação válida naquele processo
interrompeu a prescrição
, que voltou a correr por inteiro a partir do trânsito em julgado da decisão extintiva (art. 202, parágrafo único, do Código Civil).

Dessa forma, c
onsiderando que o novo prazo quinquenal se encerraria em 06/10/2022, e que
a ação em análise
foi ajuizada em 02/03/2021, não há que se falar em prescrição
da pretensão executória.

Ademais,
apenas a título argumentativo,
imperioso ressaltar que consta qu
e,em 26/09/2014,o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou aAçãoCautelar de Protesto n. 2014.01.1.148561-3,cuja citação se aperfeiçoou antes do decurso do
prazo
prescricional, e interrompeu o curso do prazo prescricional da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 (Plano Verão-janeiro/1989), nos termos do art. 202,incisoII, do Código Civil e do art. 240, §1o,do CPC.

No tocante à alegação de incompetência territorial, também não persistem os argumentos da instituição financeira agravante,
pois o
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
o limite territorial não
constitui
óbice para o cumprimento individualizado da sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública de interesse da coletividade.

A essa respeito, é o teor do Tema 723 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“
a
sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
”
.

No tocante ao mérito propriamente dito da liquidação de sentença, o agravante alega a ocorrência de excesso de execução, com fundamento na suposta
inadequação
d
os critérios de cálculo fixados na decisão agravada
,
incorreção dos juros fixados
e
exorbitância dos valores pleiteados pelos exequentes
.

C
ontudo, a despeito da irresignação do banco agravante, observa-se que a se
ntença coletiva já fixou todos os parâmetros necessários à apuração do valor devido,
bem como que a decisão recorrida observou adequadamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito dos critérios de cálculo.

No que tange aos juros remuneratórios, a sentença coletiva reconheceu o direito à recomposição integral da remuneração da caderneta de poupança.
Nesse contexto, a
incidência de 0,5% ao mês, capitalizados, decorre da própria natureza do contrato, integrando o principal enquanto a conta permanecer ativa.

A esse respeito,
no julgamento do REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 685),
o STJ
pacificou o entendimento de que
“
o
s juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública
quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”
,
de modo que a decisão agravada se limitou a aplicar a orientação vinculante.

No tocante à correção monetária, o Tema 891 do STJ estabelece que incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, a fim de preservar o valor real da condenação.
A propósito:

“
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),
incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial
, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (Tema 891 do STJ)

Portanto, n
a execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico.

Ou seja, os índices de inflação subsequentes, ainda que não tenham sido expressamente mencionados na sentença, são aplicáveis como forma de preservação do valor real da obrigação, com base nos princípios da correção monetária plena e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ressalte-se, por fim, que não se trata de incluir valores relativos a novos depósitos ou relações jurídicas distintas, mas apenas de atualizar o montante já reconhecido judicialmente, com base nos parâmetros definidos no título executivo.

Em caso semelhante, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC – IRRELEVÂNCIA – COISA JULGADA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC – ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PERÍCIA JUDICIAL –NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no
Resp
1.391.198-RS, no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A., por força da coisa julgada.
Os juros de mora sobre os valores presentes nas cadernetas de poupança começam a incidir a partir da data em que ocorre a citação para a ação coletiva. Consoante a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso repetitivo, no tocante ao Plano verão (janeiro/1989), incide o índice de 42,72%, definido com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC (REsp n. 1.147.595/RS). Não sendo possível o cumprimento da sentença proferida em ação civil coletiva com base em simples cálculos aritméticos, é necessário realizar a liquidação por arbitramento, o que implica na designação de uma perícia contábil para determinar previamente o valor da condenação, conforme previsto nos artigos 509, I, e 510 do CPC. Durante a fase de liquidação de sentença, cabe ao devedor adiantar os honorários periciais
(Tema 871). (N.U 1006619-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

Por fim,
no tocante à nomeação do perito e ao
adiantamento dos honorários,
é certo que a
liquidação envolve cálculos complexos, com aplicação de índices, juros capitalizados e correções ao longo de décadas. A nomeação de perito contador mostra-se medida adequada e proporcional, garantindo segurança técnica e imparcialidade.

O adiantamento dos honorários periciais pelo executado encontra amparo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema
871
), segundo o qual,
“
n
a fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”
.

Portanto, conclui-se que a decisão recorrida
encontra-se
adequadamente fundamentada
na legislação aplicável
e na jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, não merecendo
qualquer tipo de
reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026